Tribunal: TJES
Processo: 5004336-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5004336-94.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: LINDAURA CARMINATI BELEM
AGRAVADA: CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI
RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO AFASTADA NO CASO CONTRÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2) Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3) “In casu”, não se observa nos autos nenhum elemento que infirme a declaração de pobreza firmada pela autora recorrente. Afinal, o fundamento pelo qual o juízo “a quo” indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita consistiu pura e simplesmente no fato de a autora agravante ter recebido o valor de R$35.371,94 (trinta e cinco mil trezentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos), em acordo extrajudicial firmado com a ré agravada. Entretanto, no id 2890890 a recorrente demonstra que está desempregada e é isenta da declaração de imposto de renda. Ademais, o tão só fato de ter recebido mencionada importância em transação não implica o indeferimento automático da gratuidade de justiça, inclusive a se levar em consideração que argumenta o uso dessa importância para exames médicos, consulta médica, alimentação, vestuário e saúde dos filhos menores, pagamento de dívidas com terceiros, pagamento das despesas médicas referentes ao parto e à reforma da casa, já que vivenciando situação de desemprego. Essas circunstâncias, como visto, não se sustentam para o indeferimento do beneplácito em foco.
4) Tratando-se de hipótese em que a agravante encontra-se dentro da faixa de isenção de imposto de renda; e, não havendo nos autos prova que contrarie a hipossuficiência alegada, a recorrente faz jus à concessão da gratuitidade de justiça.
5) O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99 do Código de Processo Civil.
6) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do autor recorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LINDAURA CARMINATI BELEM
(id 2633001), no qual pretende a reforma da decisão objurgada (id 2633669) que, em sede de “ação ordinária” (n.º 5004520-21.2021.8.08.0021), ajuizada em face de
CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO GUARAPARI
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou que a recorrente efetuasse o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões do recurso, alega a agravante, essencialmente, que deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça em seu favor, pois
(i)
foi dispensada do trabalho, encontrando-se em estado gestacional, perdeu a única fonte de renda, da qual auferia remuneração mensal indispensável para o sustento próprio e da família, recebendo auxílio do governo; bem como
(ii)
o valor recebido em acordo extrajudicial firmado com a requerida agravada – R$35.371,94 (trinta e cinco mil trezentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos) – foi utilizado para exames médicos, consulta médica, alimentação, vestuário e saúde dos filhos menores, pagamento de dívidas com terceiros, pagamento das despesas médicas referentes ao parto e à reforma da casa.

Pois bem.
A Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, LXXIV
, “in verbis”:

“
Art. 5º.
[...]
LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante
, “verbo ad verbum”:

“Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

O artigo 99, do CPC, por sua vez, assim estipula:

“Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso [...].

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça [...]”.

Depreende-se dos dispositivos transcritos que: (i) a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e (ii) a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que possuírem insuficiência de recursos.

Entendo que “[...]
para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência
. [...]
O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte,
o que não se verifica neste caso
[...]”(TJES, Agravo de Instrumento n.º 035189005669, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 29/01/2019, DJ 14/02/2019). Sobre o tema, seguem julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência
. 2.
O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso
. 3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família. 4. Recurso provido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 011189003194, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 12/02/2019, DJ 08/03/2019).

APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. 1.
O Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98, caput ) e que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º)
. 2.
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
(AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017). 3.
No caso, não há nos autos nenhum elemento que infirme a declaração de pobreza no sentido legal feita pela autora
. 4. O beneficiário da gratuidade da justiça não é isento de condenação ao pagamento de custas. A obrigação, contudo, fica sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º). 5. - Recurso parcialmente provido (TJES, Apelação n.º 012160060211, Relator Substituto: Cristovão de Souza Pimenta, Terceira Câmara Cível, J 06/11/2018, DJ 14/11/2018).

“In casu”, não observo nos autos nenhum elemento que infirme a declaração de pobreza firmada pela autora recorrente. Afinal, o fundamento pelo qual o juízo “a quo” indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita consistiu pura e simplesmente no fato de a autora agravante ter recebido o valor de
R$35.371,94 (trinta e cinco mil trezentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos), em acordo extrajudicial firmado com a ré agravada.
Entretanto, no id 2890890 a recorrente demonstra que está desempregada e é isenta da declaração de imposto de renda. Ademais, o tão só fato de ter recebido mencionada importância em transação não implica o indeferimento automático da gratuidade de justiça, inclusive a se levar em consideração que argumenta o uso dessa importância para exames médicos, consulta médica, alimentação, vestuário e saúde dos filhos menores, pagamento de dívidas com terceiros, pagamento das despesas médicas referentes ao parto e à reforma da casa,
já que vivenciando situação de desemprego
.
Essas circunstâncias, como visto, não se sustentam para o indeferimento do beneplácito em foco
.

Tratando-se de “[...] hipótese [...] [em que a agravante encontra-se] dentro da faixa de isenção de imposto de renda; e, não havendo nos autos prova que contrarie a hipossuficiência alegada, [a recorrente faz] jus à concessão da gratuitidade de justiça
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 006199001246, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 21/01/2020, DJ 31/01/2020).

Reitero, ainda, que “[...] o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º
do artigo 99 do Código de Processo Civil
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 015199000173, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 17/11/2020, DJ 18/12/2020).

Dessa forma, considerando a declaração de hipossuficiência e a demonstração da condição de desempregada, associada a isenção de imposto de renda, entendo por suficientemente provada a condição de miserabilidade econômica da recorrente, não havendo nos autos elemento suficiente a afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa física.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
LINDAURA CARMINATI BELEM
(id 2633001) e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão impugnada,
lançada por cópia no id.
2633669,
e deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da autora recorrente.

É como voto.

DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE
RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)